Tribunal: TJBA
Processo: 0540111-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540111-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE SOARES BISPO

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Policiais militares ajuizaram ação ordinária pleiteando reajustes na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM). O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (R$100,00), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O Estado da Bahia interpôs apelação buscando a majoração dos honorários advocatícios, alegando que o valor da causa é irrisório e que a fixação deveria ocorrer por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é irrisório, mesmo na ausência de impugnação anterior e (ii) se a gratuidade de justiça concedida aos apelados afeta a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir 3. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (R$100,00), resultando em montante irrisório (R$10,00), permite a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a apreciação equitativa para assegurar uma remuneração digna ao advogado. 4. A alegada preclusão para discutir o valor da causa não impede a aplicação do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois a verba honorária possui natureza de ordem pública, mitigando a rigidez da preclusão em situações que poderiam aviltar a profissão. 5. A concessão da gratuidade de justiça aos autores/apelados implica a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se o benefício mesmo com a majoração do valor fixado.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando o valor da causa for irrisório, independentemente de prévia impugnação. 2. A gratuidade de justiça deferida aos vencidos implica a suspensão da exigibilidade da verba honorária, mesmo quando fixada por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0540111-63.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
EDILSON MATOS DE OLIVEIRA E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta